Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004981-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Suspensão, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (AGRAVANTE), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA
– CONTRATO ASSINADO E INTEGRALMENTE CUMPRIDO – REQUISITO DO PERICULUM IN MORA NÃO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se o contrato objeto do pregão presencial já foi assinado e integralmente cumprido pela pessoa jurídica que venceu o certame, não se visualiza risco de dano em aguardar o mérito da ação mandamental para analisar possível irregularidade.

Requisitos do
periculum in mora
não demonstrado.

Decisão que defere a liminar reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1000376-87.2018.8.11.0023
, impetrado por
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP,
que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de determinar
a suspensão da habilitação da empresa ora Agravante (
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
), no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018 até a análise do mérito da ação originária, ao argumento de que ela estaria cumprindo penalidade de suspensão de participação de licitação.

Aduz que, embora o Município de Alto Araguaia-MT, em decisão administrativa, tenha aplicado a pena prevista no do Art. 87, inciso III a Lei de Licitações contra a Agravante
(
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
)
, tal penalidade se encontra suspensa por força de decisão judicial proferida pelo Desembargador Márcio Vidal nos autos do Recurso Agravo de Instrumento n°. 1006830-55.2018.8.11.0000.

Sustenta que, depois de proferia a referida decisão judicial, o prefeito do Município de Alto Araguaia-MT proferiu nova decisão administrativa suspendendo os efeitos da decisão que havia aplicado a penalidade em face da ora recorrente.

Argumenta que, diante da suspensão dos efeitos da penalidade administrativa imposta à Agravante, a decisão extrajudicial não poderia produzir efeitos em relação ao certame em questão (
Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018
).

Assevera que, a recorrente foi intimada da decisão que deferiu a liminar no Mandado de Segurança no
1000376-87.2018.8.11.0023, a qual suspendia a sua
habilitação no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018,
somente
em 24/02/2022, quando o contrato n.o 073/2018, com duração de 12 meses, já tinha sido assinado e integralmente cumprido pela agravante.

Pontua que, pelo fato do contrato já ter sido assinado e integralmente cumprido, não seria possível suspender
a habilitação da recorrente, no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018, conforme pleiteado pela agravada
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP
nos autos de origem.

Assegura que, diante da integral prestação do serviço e do encerramento do contrato firmado entre o município e a agravante (
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
), relativo do pregão impugnado na demanda, a ação mandamental ajuizada pela agravada
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP
perdeu seu objeto.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até o julgamento em definitivo do recurso pelo colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial e/ou extinguir o
mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela perda superveniente do objeto, revogando em definitivo a liminar anteriormente concedida.

O efeito suspensivo recursal foi deferido.

As partes agravadas não apresentara, contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.
No caso em tela
, verifica-se dos autos que o
Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018, tinha como objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde classificados nos grupos A, B e E, para o atendimento das necessidades de várias unidades de saúde municipais pelo prazo de 12 (doze) meses, transcrevo:

“EDITAL No 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2018

REGISTRO DE PREÇOS No 002/2018

EDITAL DE LICITAÇÃO

[...]

3. OBJETO

3.1
Constitui objeto do presente edital o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004
, conforme especificações constantes no
Anexo I
, Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

[...]

24. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO

24.1.
A contratada deverá executar os serviços conforme o Termo de Referência, anexo I, e, legislação vigente.

[...]

ANEXO I

TERMO DE REFÊRENCIA

[...]

5– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

[...]

5.2- QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL:

5.2.1
- 2.400 Kg/mês

5.2.2-
Frequência de coleta: 02 (duas) vezes por mês

5.2.3-
Prazo total de execução: 12 (doze) meses
”. (Id. 13516177 - Pág. 1-18)

Evidencia-se, também, que após a desclassificação da impetrante/Agravada
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP
, a Agravante
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP saiu vitoriosa no certame e firmou o
contrato n.o 073/2018
no ano de 2018, pelo prazo de 12 (doze) meses,
de modo que os indícios se firmam no sentido de que a avença já tenha sido integralmente cumprida e o contrato já tenha sido encerrado.

Destarte, diante do possível encerramento do certame, bem como do cumprimento integral do
contrato n.o 073/2018 - relativo ao
Pregão Presencial no 003/2018 (Edital no 008/2018)
-
tenho que, na atual conjuntura, não seria possível o cumprimento da decisão que determinou a suspensão da habilitação da empresa ora Agravante (
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA – EPP
) na licitação objeto da demanda.

Igualmente, diante do cumprimento integral do contrato objeto da licitação pela vencedora,
não se visualiza risco de dano à impetrante/agravada em aguardar o mérito da ação mandamental para analisar possível irregularidade do no procedimento licitatório.

Posto isso,
não
demonstrado o
perigo de
dano grave, de difícil ou incerta reparação nos autos da
ação mandamental (
periculum in mora
), de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023